Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-62.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular a apresentação de prova posterior apta a comprovar o fato alegado.
2. No caso concreto, a juntada tão somente de laudo de médico assistente, com exame clínico atual é incapaz de apurar se houve incapacidade em data passada, impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
3. Apelação não provida. Unânime.